Tribunal: STJ
Processo: 0100112-97.2018.8.20.0103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915149 - RN (2025/0139497-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NEOENERGIA RENOVAVEIS S.A.
ADVOGADOS
: ÉVERSON CLEBER DE SOUZA - RN004241
EVILÁZIO JÚNIOR DA COSTA - RN016667
WAGNER SOARES RIBEIRO DE AMORIM - RN003432
WALTENCY SOARES RIBEIRO AMORIM - RN003481
AGRAVADO
: ERINALDO BEZERRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO GALVÃO GUIMARÃES - RN007282
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51401593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: acfe7c60-270d-4f42-a287-cc76605e59cf

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: acfe7c60-270d-4f42-a287-cc76605e59cf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915149 - RN (2025/0139497-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NEOENERGIA RENOVAVEIS S.A.
ADVOGADOS
: ÉVERSON CLEBER DE SOUZA - RN004241
EVILÁZIO JÚNIOR DA COSTA - RN016667
WAGNER SOARES RIBEIRO DE AMORIM - RN003432
WALTENCY SOARES RIBEIRO AMORIM - RN003481
AGRAVADO
: ERINALDO BEZERRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO GALVÃO GUIMARÃES - RN007282
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
Documento eletrônico VDA51164433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: 8bc6de37-40bb-407a-a8de-dacdc2b76ad7

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em face de acórdão assim ementado:
EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAL E MORAL C/C TUTELA ANTECIPADA.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
(PREJUÍZO
EXTRAPATRIMONIAL
RECONHECIDO). APELAÇÃO CÍVEL PROPOSTA PELO RÉU.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. TESE INVEROSSÍMIL.
RUÍDOS PROVOCADOS POR AEROGERADORES INSTALADOS
PELO RÉU PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA PARTE ADVERSA EM
NÍVEIS SUPERIORES AOS PERMITIDOS PELA NORMA DE
REGÊNCIA. INFORTÚNIO SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DE
ABALO IMATERIAL. PRECEDENTE. JUSRECURSO ADESIVO DO
AUTOR. AO DANO MATERIAL. PLEITO INCONSISTENTE. NEXO
CAUSAL
ENTRE
A
CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO
DE
AEROGERADORES E OS DANOS (TRINCAS, FISSURAS E
RACHADURAS)
NO
IMÓVEL
DO
DEMANDANTE
NÃO
DEMONSTRADO. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS: I – QUANTO AO
VALOR FIXADO À TÍTULO DE REPARAÇÃO PRETENSA
MAJORAÇÃO (DE R$ 15.000,00 PARA R$IMATERIAL. 30.000,00)
VINDICADA PELO POSTULANTE E REDUÇÃO REQUERIDA PELA
PARTE DEMANDADA. A TÍTULO DEQUANTUM PREJUÍZO
EXTRAPATRIMONIAL
QUE
MERECE
DIMINUIÇÃO,
EM
OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE E, AINDA, AOS PRECEDENTES DESSA
CORTE DE USTIÇA. II – ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA
VERBA ALIMENTAR A SER PAGA PELO RÉU, AO ADVOGADO DA
PARTE ADVERSA. FRAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O PROVEITO
ECONÔMICO
(SUCUMBÊNCIA).
PRETENSÃO
ACERTADA.
JULGADOS NESSE SENTIDO. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE.
RECURSOS
CONHECIDOS,
SENDO
PROVIDO
PARCIALMENTE O . DO RÉU E DESPROVIDO O DO AUTOR
Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, nos
seguintes termos:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAL E MORAL C/C TUTELA ANTECIPADA.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
(PREJUÍZO
EXTRAPATRIMONIAL
RECONHECIDO). APELAÇÃO CÍVEL PROPOSTA PELO AUTOR E
PELO RÉU. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS E
PROVIMENTO PARCIAL APENAS DO SEGUNDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ALEGADAS OMISSÕESOPOSTOS PELA PESSOA
JURÍDICA. QUANTO AOS SEGUINTES ARGUMENTOS: A)
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS
RUÍDOS PRODUZIDOS PELA EMBARGANTE E O DANO
PROVOCADO À PARTE ADVERSA; B) “CLASSIFICAÇÃO DA
REGIÃO
COMO
"ÁREA
DE
PELO
PERITO
SEM
JUSTIFICATIVASÍTIOS
E
FAZENDAS”
ADEQUADA;
E
C)
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO DA
Documento eletrônico VDA51164433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: 8bc6de37-40bb-407a-a8de-dacdc2b76ad7

LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI No 6.621/94), CUJA NORMA
ESTABELECE NÍVEIS DE RUÍDO, SEGUNDO A ATIVIDADE
EXERCIDA
PELA
RECORRENTE,
DIVERSOS
DAQUELES
CONSIDERADOS PELO . VÍCIO OBSERVADO SOMENTEEXPERT
QUANTO À MATÉRIA DESCRITA NO ITEM “C”. LACUNA SANADA,
RECONHECENDO-SE,
TODAVIA,
A
PRECLUSÃO
NA
IMPUGNAÇÃO
AO
LAUDO
TÉCNICO.
PRECEDENTES.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

No recurso especial, o agravante alegou violação a violação aos arts.
186 e 927 do Código Civil; 373 do Código de Processo Civil.
Inadmitido o apelo, houve interposição de agravo em recurso especial.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Sob esse viés, a irresignação recursal foi apresentada
tempestivamente, em face de decisão proferida em última instância
por este Tribunal de Justiça, o que traduz o exaurimento das vias
ordinárias, além de preencher os demais pressupostos genéricos ao
seu conhecimento.
Todavia, não merece admissão.
Isso porque, argumenta o recorrente que “O fundamento do recurso
reside na violação dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil e 373, inciso
I, do Código de Processo Civil, que regulam a responsabilidade civil e
a distribuição do ônus da prova. A controvérsia diz respeito à correta
aplicação dessas normas, considerando que, para a configuração da
responsabilidade civil, é imprescindível a comprovação do nexo causal
entre a conduta imputada à Recorrente e os danos alegados pelo
Recorrido, o que não foi devidamente observado pelo Tribunal a quo.
O entendimento das instâncias ordinárias desconsiderou a legislação
Documento eletrônico VDA51164433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: 8bc6de37-40bb-407a-a8de-dacdc2b76ad7

estadual aplicável (Lei Estadual No 6.621/94), que estabelece
parâmetros específicos para medição de ruídos em áreas industriais e
mistas, e aplicou de forma equivocada as normas técnicas de aferição
de ruído”.
Por sua vez, verifico que o acórdão recorrido assentou o seguinte (Id.
25046739):
“Não obstante, a tese da pessoa jurídica apresenta-se
extremamente frágil, eis que há laudo técnico produzido em
juízo que utilizou equipamento específico para a medição do
som emitido, examinou o nível de ruídos produzidos, sim, pelos
aerogeradores, tanto no período diurno, quanto noturno,
separadamente, merecendo destacar as seguintes passagens
da prova produzida:
3.5. DOS RUÍDOS
3.5.1. Das definições para medição do ruído Para definirmos o
tipo de ruído apresentado pelos aerogeradores precisamos da
vivência do dia, de modo que a não vivência com o som não
permite identificar seu tipo e nem semelhanças com outros sons.
Portanto, o ruído dos aerogeradores emitem um som tal qual a
ABNT ABNT NBR 10151/2000 caracteriza de ruído com
componentes tonais, na qual é definida como o “ruído que
contém tons puros, como o som de apitos ou zumbidos.” (Grifos
meus).
3.5.2. Equipamento de medição Para a medição dos ruídos foi
utilizado um medidor de nível de pressão sonora que atende às
especificações da IEC 60651, sendo ele de classe 2, no qual a
ABNT NBR 10151/2000 determina estar no padrão da norma
internacional.
(...)
3.5.6. Dos resultados das medições Para resultado das
medições, utilizamos a seguinte fórmula orientada pela ABNT
NBR 10151/2000, na qual definiremos o resultado para as
amostras da tarde (
h) e noite (
h)
16:00
20:00
. (...)
Dessa forma, considerando que o imóvel objeto da lide se
encontra em zona rural, o valor excedente em dB(A) é de 22 dB
(A) para o dia, considerando os níveis de critério de avaliação
para ambientes externos. De modo igual, observaremos as
leituras feitas no período da noite:
Documento eletrônico VDA51164433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: 8bc6de37-40bb-407a-a8de-dacdc2b76ad7

(...)
Dessa forma, considerando que o imóvel objeto da lide se
encontra em zona rural, o valor excedente em dB(A) é de 30 dB
(A) para a noite, considerando os níveis de critério de avaliação
para ambientes externos. 4. CONCLUSÕES Diante do exposto
no presente trabalho, após análise documental, local e
viabilidade, este perito é capaz de concluir, com base nas
aferições, que os impactos sonoros são evidentes no imóvel do
Sr. Erinaldo Araújo, ultrapassando o valor de 22 dB(A) para o dia
e 30 dB(A) para a noite.
(...)
5.2. Quesitos da ré Força Eólica do Brasil S. A.– ID 70739645
(...)
10- É possível identificar o nível de ruído e se está dentro do
permitido para localização enquadrada? Resposta: Sim. O nível
do ruído não está dentro do permitido para a localização
conforme aponta o presente laudo.
(...)
Sendo assim, correto o julgado ao reconhecer o dano moral
provocado pelo ruído dos equipamentos instalados pela
empresa eólica acima do permitido pela norma de regência, não
apenas no período diurno, mas também à noite, durante o
repouso, inclusive, nesse sentido, essa Corte de Justiça já
decidiu:
(...)
Mantida a condenação em dano moral, cabe avaliar se o
quantum fixado pelo juízo a quo, isto é, R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), merece ser aumentado ou reduzido, como pretendem
autor e réu, respectivamente.
Aqui, considerando-se as particularidades do caso concreto e,
inclusive, os precedentes dessa Corte de Justiça, conclui-se que
o prejuízo extrapatrimonial deve ser minorado para R$
10.000,00 (dez mil reais), quantum que atende aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e suficiente a reparar
moralmente a pessoa de Erinaldo Bezerra de Araújo, sem
provocar seu enriquecimento ilícito.”
Documento eletrônico VDA51164433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: 8bc6de37-40bb-407a-a8de-dacdc2b76ad7

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada, não se desincumbindo de
afastar as premissas fáticas mencionadas na decisão objeto do agravo.
Ademais, ainda que superado o óbice de conhecimento do agravo, o
recurso especial não seria conhecido, seja pela falta de combate do fundamento do
acórdão recorrido que aferiu fundamentação específica para afastar a legislação
estadual no caso concreto, seja pela impossibilidade de exame da correta aplicação
da referida legislação estadual, seja pela necessidade de reexame de prova para
revisar os valores fixados a título de indenização ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
Documento eletrônico VDA51164433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: 8bc6de37-40bb-407a-a8de-dacdc2b76ad7

controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Documento eletrônico VDA51164433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: 8bc6de37-40bb-407a-a8de-dacdc2b76ad7

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: 8bc6de37-40bb-407a-a8de-dacdc2b76ad7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.915.149 / RN
Número Registro: 2025/0139497-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01001129720188200103 1001129720188200103
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEOENERGIA RENOVAVEIS S.A.
ADVOGADOS : WALTENCY SOARES RIBEIRO AMORIM - RN003481
WAGNER SOARES RIBEIRO DE AMORIM - RN003432
ÉVERSON CLEBER DE SOUZA - RN004241
EVILÁZIO JÚNIOR DA COSTA - RN016667
AGRAVADO
: ERINALDO BEZERRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO GALVÃO GUIMARÃES - RN007282
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51384526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:03
Código de Controle do Documento: 7ca5edab-4be3-4fe7-9a36-f771ef2bd32a

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:03
Código de Controle do Documento: 7ca5edab-4be3-4fe7-9a36-f771ef2bd32a